Tribunal: TJDFT
Processo: 0742482-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0742482-10.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO ROBERTO DE LIMA JUNIOR APELADO: ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS LIMA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por JOÃO ROBERTO DE LIMA JÚNIOR contra a sentença proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de nulidade cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por ANTÔNIO MOREIRA DOS SANTOS LIMA em desfavor do apelante, julgou procedentes os pedidos autorais para: declarar nulo o ato jurídico concernente ao INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DO SOCIEDADE LIMITADA – LTDA – JR2 FACILITY LTDA., CNPJ n. 07.351.112/0001-36, ALTERAÇÃO ATO CONSTITUTIVO No 05, de 22/01/2024 e registrada na JC-DF em 30/01/2024 e condenar o recorrente a pagar ao autor o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de compensação por danos morais. Nas razões recursais, verifico que, a despeito do pedido de concessão da gratuidade de justiça, o recorrente não colacionou documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais, limitando-se a juntar a declaração de hipossuficiência e a cópia do contrato social da sociedade que integra como sócio. Importa considerar que a análise para fins de deferimento da benesse envolve critério objetivo com base na renda familiar, o que resta inviabilizado diante da ausência de documentos aptos para tal. Em face da presunção relativa da alegada hipossuficiência, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Assim, intime-se o apelante para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis: documentos comprobatórios das alegações deduzidas quanto à sociedade empresária de que faz parte; cópia das suas 03 (três) últimas declarações do imposto de renda pessoal e de seu cônjuge/companheiro, bem como dos extratos bancários dos últimos 03 (três) meses de todas as contas vinculadas ao seu CPF e de seu cônjuge; ou documentos que atestem todas as receitas e despesas do mês da recorrente, informando, ainda, se possui atualmente alguma atividade remunerada e o valor médio mensal percebido. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator